Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706860-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: SILVIO JOSE DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação ajuizada por SILVIO JOSE DA ROCHA, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente do autor em valores que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, devendo os réus observarem, em relação ao valor dos descontos de cada um dos contratos, o plano de pagamento apresentado no ID n. 111251247. Assim, os descontos de cada parcela serão aqueles indicados no referido Id, eis que somados perfazem os 30% da remuneração do autor. Assinalo que o feito não deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo n. 1085 porque seguirá o rito da lei de repactuação de dívida, com a possibilidade de acordo para o pagamento”. (id 111700667 dos autos principais n. 0712634-68.2021.8.07.0005). Nas razões do recurso, o banco alega que a decisão agravada não observou as alterações trazidas pela Lei n. 14.131/2021, que aumentou o limite da margem consignável de 30% (trinta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração. Destaca que, no ato da contratação do empréstimo, foram tomadas as providências para verificar a possibilidade de desconto direto em folha de pagamento, tendo sido certificado que havia margem consignável para realização da transação. Explica que eventual desconto superior a 35% (trinta e cinco por cento) não é nem mesmo processado pelo órgão pagador. Afirma que os documentos juntados pelo próprio autor, ora agravado, indicam que todos os descontos, de todos os contratos, não superam o limite consignável autorizado por lei e que, “ao que parece, a parte agravada resolveu contratar serviço de crédito, causando uma redução significativa da capacidade de adimplemento de sua margem consignável, e agora, após se beneficiar do contrato firmado, busca questionar as condições e cláusulas contratuais.” Tece considerações a respeito da legalidade do contrato firmado com o autor, registrando que o empréstimo consignado oferece taxas mais vantajosas exatamente porque o desconto direto em folha de pagamento reduz o risco de inadimplência. Sustenta que “se a parte agravada contratou, de forma consciente e voluntária, vários empréstimos com instituições financeiras diversas, além de outra gama de compromissos financeiros de cunho pessoal e que não dizem respeito a este agravante, não pode agora, por decorrência lógica, tentar imputar a este as consequências da má gestão dos seus ganhos”. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a decisão recorrida. Preparo regular (id 33248329 e id 33248330). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o perigo da demora, que sequer é mencionado nas razões do recurso. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. O agravante é uma instituição financeira e reúne condições de cumprir, ainda que provisoriamente, a decisão agravada, sendo certo que eventual provimento do presente recurso redundará no retorno à situação anterior, inclusive com cobrança, pelo banco, de valores eventualmente não adimplidos pelo autor. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator